Tribunal: TJPA
Processo: 0047874-67.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047874-67.2012.8.14.0301

APELANTE: LEO CAR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

APELADO: JADE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE PARALISAÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes em razão da paralisação de veículo pertencente à autora. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto ao reconhecimento de inovação recursal, ao alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, à interpretação conferida à realização do reparo do veículo como elemento indicativo de responsabilidade civil e à apuração dos lucros cessantes, postulando ainda o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao apreciar a alegação de defeito preexistente no veículo; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa decorrente da ausência de produção de prova testemunhal; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar a controvérsia acerca do significado jurídico da realização do reparo do veículo pela ré; e (iv) saber se houve omissão ou contradição na fundamentação referente à apuração dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A alegação de contradição relativa à tese de defeito preexistente não procede, uma vez que o acórdão embargado adotou fundamentos autônomos para afastá-la, consistentes na ausência de comprovação por elementos técnicos idôneos, no caráter inovador da argumentação recursal e na incompatibilidade da tese com a conduta da própria recorrente.

5.

Não há omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, pois o acórdão apreciou expressamente a suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado da lide, bem como a ocorrência de preclusão em relação à insurgência acerca da produção de provas.

6.

A questão referente à realização dos reparos no veículo foi devidamente examinada pelo órgão julgador, que a considerou elemento probatório relevante para a formação de seu convencimento acerca da responsabilidade pelos danos, sem que isso configure admissão automática de culpa.

7.

Inexiste omissão quanto aos lucros cessantes, porquanto o acórdão analisou os critérios empregados para a quantificação da indenização, reconhecendo a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.

A pretensão deduzida pela embargante revela mero inconformismo com a solução adotada e objetiva a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

9.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2.
Não configura omissão ou contradição a mera discordância da parte com a valoração das provas e com os fundamentos adotados pelo órgão julgador.

3.
Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 355, I, 369 e 370; Código Civil, arts. 402 e 944.

Jurisprudência relevante citada

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, pois cumpriu os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
LEO CAR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
em face do acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes decorrentes da paralisação de veículo pertencente à empresa autora.

Sustenta a embargante
que
o acórdão incorreu em omissões e contradições aptas a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil;
que
a contradição revela-se na conclusão do acórdão ao decidir sobre a inovação processual;
que
houve omissão e contradição quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo de origem promoveu julgamento antecipado da lide sem oportunizar a especificação de provas após o saneamento processual, impossibilitando a produção da prova testemunhal requerida para demonstrar a alegada existência de defeito preexistente no veículo;
que
houve omissão quanto à distinção entre a realização do reparo do veículo e eventual reconhecimento de culpa pelo evento danoso, afirmando que o conserto teria sido realizado por mera liberalidade ou conveniência comercial, sem implicar assunção de responsabilidade civil pelos prejuízos reclamados pela autora; e
que
o acordão incorreu em omissão e contradição no tocante à apuração dos lucros cessantes, argumentando que o acórdão não teria enfrentado a alegação de que o veículo já permaneceria parado para realização de serviços previamente contratados, circunstância que exigiria a distinção entre o período de paralisação decorrente da manutenção originalmente programada e aquele efetivamente relacionado ao acidente. Requer, ao final, manifestação expressa acerca dos arts. 355, I, 369 e 370 do CPC e dos arts. 402 e 944 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Em
contraminuta
, a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando inexistirem quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Argumenta que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas no acórdão, sendo os embargos utilizados como instrumento de rediscussão do mérito já decidido. Defende a suficiência da fundamentação quanto à responsabilidade civil, à inexistência de cerceamento de defesa e à comprovação dos lucros cessantes, requerendo a manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma limita-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, consistentes em obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

No caso concreto, não se verificam quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

A embargante sustenta que a tese de defeito preexistente não seria inovação recursal porque já teria sido ventilada na contestação.

Todavia, ainda que se admita que a alegação tenha sido mencionada em momento anterior do processo, o acórdão não rejeitou a tese exclusivamente por considerá-la inovadora.

Da leitura da fundamentação do julgado, observa-se que a Turma expressamente consignou três fundamentos autônomos para afastar a alegação: ausência de comprovação por prova técnica ou documental idônea; caráter inovador da argumentação tal como apresentada em sede recursal; e incompatibilidade da tese com a própria conduta da recorrente, que reconheceu os danos e promoveu o reparo do veículo.

Portanto, não há contradição interna no acórdão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado.

Também não prospera a alegação de omissão relativa ao cerceamento de defesa.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao concluir que o julgamento antecipado ocorreu com fundamento no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório documental existente nos autos. Além disso, consignou que eventual insurgência relacionada à produção de outras provas encontrava-se alcançada pela preclusão processual. Logo, inexiste omissão a ser suprida.

Na realidade, a embargante pretende substituir a conclusão adotada pelo colegiado por entendimento diverso acerca da necessidade da prova testemunhal, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A embargante sustenta que a realização do reparo não equivaleria à admissão de culpa.

Todavia, o acórdão efetivamente apreciou a questão ao reconhecer que a conduta da ré, consistente na assunção dos reparos sem custos para a autora, constituiu elemento probatório relevante para demonstrar a responsabilidade pelos danos ocasionados ao veículo.

A conclusão alcançada decorreu da valoração do conjunto probatório produzida pelo órgão julgador, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.

O que se verifica é mera discordância da embargante quanto ao alcance probatório atribuído aos fatos analisados pelo acórdão.

Igualmente não procede a alegação de omissão relativa ao cálculo dos lucros cessantes.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que o juízo de origem utilizou critérios objetivos para apuração do prejuízo, levando em consideração o período de paralisação do caminhão e a média de faturamento anteriormente demonstrada nos autos, concluindo que o valor fixado observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A insurgência da embargante, ao sustentar que deveria ter sido descontado eventual período de manutenção previamente programada, representa tentativa de reexame da valoração da prova e da metodologia indenizatória já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto ao pedido de prequestionamento dos arts. 355, I, 369 e 370 do CPC, bem como dos arts. 402 e 944 do Código Civil, registre-se que o acórdão apreciou suficientemente as questões jurídicas pertinentes à controvérsia.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante

Verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir fundamentos já apreciados e decididos pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Não se constatando omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026